Tribunal: TJES
Processo: 0014099-18.2012.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014099-18.2012.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014099-18.2012.8.08.0046

APELANTE: ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 97/98, que, proferida nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em razões de fls. 100/107, aduz a apelante, em breve síntese, que (i) a sentença carece de fundamentação; e (ii) deve ser indenizada pela sequela que ficou em seu rosto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 112/117.

Na origem, a requerente, ora apelante, ajuizou a presente ação narrando que, em 20/06/2010, sofreu acidente automobilístico, conforme relatado no Boletim de Acidente de Trânsito n° 453/2010.

Nessa linha, afirma que ficou sequelas de caráter permanente, segundo demonstrado no Laudo emitido por Médico Profissional.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a produção de prova pericial e ao final a procedência do pedido para que a requerida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização legal.

Após a apresentação da contestação e réplica, foi juntado o laudo pericial à fl. 64, complementado à fl. 75, oportunidade em que as partes foram intimadas para ciência, tendo as partes se manifestado.

Em continuidade, sem que o magistrado singular tenha determinado a realização de nova perícia, foi produzido novo laudo, às fls. 86/87, tendo as partes também se manifestado acerca de seu teor.

Na sequência, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pronunciamento em face do qual a parte autora interpôs o presente recurso.

Sustenta, inicialmente, a apelante, que a sentença primeva seria nula, já que ela não teria levado em consideração fundamentos existentes nos autos que teriam o condão de trazer à tona a verdade dos fatos.

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que a apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela improcedência do pedido diante da conclusão do laudo pericial.

Ademais, eventual irresignação da recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, sabe-se que o seguro DPVAT possui cobertura para os casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e para despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.482/07. Vejamos:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei c
ompreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

Fica claro, então, que o dano estético, ainda que permanente e o afastamento do trabalho, não se enquadram entre as hipóteses de cobertura.

Nesse passo, calha acentuar que ambos os laudos periciais constante nos autos foram claros em afirmar que não houve nenhuma invalidez permanente, mas apenas um dano estético, o que, como dito, não possui cobertura no seguro DPVAT.

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício e dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO.
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. Sentença de improcedência
. Recurso do autor. Preliminares de intempestividade e ausência de correspondência entre sentença e recurso rejeitadas.
Alegação de dano estético e prejuízo ao pleno exercício da atividade laboral de professor de educação física. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de sequelas que se enquadrem nas situações previstas na tabela DPVAT. Consequências invocadas pelo autor não previstas em Lei como cobertas pelo seguro obrigatório. Negativa de cobertura justificada. Sentença mantida.
Recurso DESPROVIDO. (TJSP; AC 1015752-62.2018.8.26.0196; Ac. 16349129; Franca; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 19/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5083)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DANO ESTÉTICO NÃO INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, compulsando detidamente a prova pericial, extrai-se que a autora sofreu acidente automobilístico com lesão na face, mais especificamente na orelha direita, porém não ficou demonstrada invalidez permanente para fins de indenização, mas apenas pequeno dano estético, segundo demonstra a fotografia apresentada com a perícia. 2.
É assente na jurisprudência a ausência de direito ao seguro DPVAT somente pela existência de dano estético, não coberto
. (TJMS; AC 0801144-88.2019.8.12.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 18/02/2021; Pág. 190)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE CICATRIZ DANO ESTÉTICO NÃO INDENIZÁVEL IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
De fato, compulsando detidamente a prova dos autos se extrai que o autor sofreu acidente automobilístico com fratura no braço direito com necessidade de cirurgia e imobilização, que, no entanto, evoluiu sem sequelas. É assente na jurisprudência a ausência de direito ao seguro DPVAT somente pela existência de cicatrizes por se tratar de dano estético não coberto
. (TJMS; AC 0800775-07.2017.8.12.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 10/02/2020; Pág. 123)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME MÉDICO REALIZADO EM MUTIRÃO. VALIDADE E UTILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. (...) 2. A cobertura do Seguro DPVAT prevê como hipótese de incidência o acidente causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, que venham a sofrer danos pessoais, nestes compreendidos as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (arts. 2º e 3º da Lei nº 6.194/74). 3.
Ressalte-se que o seguro obrigatório DPVAT não acoberta dano estético e nem afastamento temporário das atividades laborais. Logo, não provada a invalidez permanente parcial ou total, improcede o pedido de indenização contido na petição inicial
. (TJMG; APCV 0000803-45.2016.8.13.0111; Campina Verde; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 01/10/2019; DJEMG 11/10/2019)

______________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE LESÃO INCAPACITANTE DEFORMIDADE PERMANENTE NATUREZA DE DANO ESTÉTICO IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO
RECURSO PROVIDO. 1. A invalidez permanente, albergada pela Lei nº 6.194/74, não se confunde com deformidade permanente, esta caracterizada como mero dano estético, enquanto que aquela diz respeito à incapacidade, total ou parcial, de funcionamento do membro. 2.
O pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório é devido nos casos de invalidez, total ou parcial, morte e despesas de assistência médica, excluídas as hipóteses de dano estético
. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 017090016464, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Por fim, reputo necessário registrar que a elaboração de dois laudos pericial não é causa de nulidade diante da ausência de prejuízo para as partes, posto que ambos possuem a mesma conclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014099-18.2012.8.08.0046

APELANTE: ANA FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –

LAUDO PERICIAL –
DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE COBERTURA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
“
O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

2.
O seguro DPVAT possui cobertura para os casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e para despesas de assistência médica e suplementares, o que não se confunde com o dano estético, ainda que permanente.

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.